Tribunal: STF
Processo: HC 268555
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.015.133/SP, submetido à relatoria do Ministro MARIA MARLUCE CALDAS. 
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 

Narra a denúncia que os denunciados FELIPE e JÉSSICA, que mantinham relacionamento conjugal, associaram-se de maneira estável e permanecente com o propósito de realizar o comércio ilícito de drogas. Diante das notícias relatadas à DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de que FELIPE praticava tráfico de drogas em sua residência na cidade de Chavantes, com auxílio de sua companheira JÉSSICA, após diligências preliminares e campanas realizadas no local, que resultaram positivas, a d. Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi deferido nos autos n°1500022-83.2022.8.26.0140. 
Destacou-se que FELIPE já era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, sendo identificado, inclusive, como membro da facção criminosa “PCC”. Narrou-se, ainda, que, paralelamente a isso, no dia anterior, 18.01.2022, após diligências realizadas pela polícia militar, num trailer usado de fachada, localizado ao lado da residência do casal, FELIPE foi abordado e preso em flagrante delito, ocasião em que foram apreendidos em seu poder aproximadamente 124,45g de crack (fls. 11/13), pelo que já foi condenado com trânsito em julgado (1500024-53.2022.8.26.0140). 
Com a notícia de prisão de FELIPE, os policiais civis teriam tomado conhecimento de que JÉSSICA iria assumir a posição dele para compra, venda e distribuição de entorpecentes a outros traficantes. Com base nesta sinformações, no dia seguinte, 19.01.2022, os policiais civis da Delegacia Especializada de Ourinhos deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão que tinha como alvo a residência do casal. Ato contínuo, durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam uma porção de maconha já preparada e embalada para venda (laudo de constatação às fls. 18/20), a quantia de R$ 5,00 em dinheiro, uma balança de precisão com resquícios de pó branco que aparentavam ser cocaína ou crack e diversas embalagens ziplock e do tipo “sacolé”, usualmente utilizadas para embalar drogas (auto de exibição e apreensão defls. 15/16).
Por fim, foi narrado que, após o término das buscas e apreensões dos objetos, das drogas e do aparelho celular de JÉSSICA, com devida autorização judicial e fornecimento da senha pela denunciada, o aparelho apreendido foi analisado e, nas conversas do Whatsapp, foi identificado um diálogo em que “um interlocutor(...) oferece ajuda e, em seguida, JÉSSICA diz para cobrar os que lhe devem, ao que o interlocutor responde com um áudio pedindo para que ela lhe passe o contato da pessoa citada como 'Paraná', o qual é citado como 'irmão'.Prosseguindo a conversa, o interlocutor a questiona sobre o 'pó' (cocaína), perguntando se o FELIPE a tinha avisado e se sabia onde estava. JÉSSICA responde que sim, que iria procurar quando chegasse em sua casa, pois estava voltando de Ourinhos onde estava acompanhando a prisão do esposo. Chegando em sua casa, avisa o interlocutor que chegou, o qual confirmou que estava indo buscar a cocaína, isso por volta das 02h30” (relatório de investigação de fls. 21/25).

A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

Direito Processual Civil. Agravo Regimental. Impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Súmula 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.
[...]
III. Razões de decidir
5. A parte agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente o óbice da Súmula 7/STJ e a deficiência de fundamentação do recurso especial, limitando-se a alegações genéricas. 
6. No âmbito do agravo em recurso especial, não há autonomia de capítulos, sendo necessária a impugnação integral de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme orientação da Corte Especial do STJ. 
7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182/STJ e da orientação firmada pela Corte Especial quanto à incindibilidade da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 
8. Permanece o óbice da Súmula 7/STJ, pois as pretensões recursais demandam revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, sem demonstração de que se tratam de questões de mera revaloração jurídica em premissas fáticas incontroversas. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “nulidade absoluta das provas obtidas a partir do aparelho celular da paciente, tendo em vista a violação ao artigo 158–A do CPP, em razão da não disponibilização integral do conteúdo extraído do celular”; e (b) “A paciente não possui nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, sendo incabível a sua condenação pela prática de tal delito”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas, assim como absolver a paciente. 
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente